Tribunal: CARF
Processo: 11040.720132/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720132/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.115 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ODY DOS SANTOS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP), da tributação do ITR.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
ADA.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de
preservação permanente está condicionado à apresentação do respectivo ADA
antes do início da ação fiscal.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas
nos autos. Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, vise
produzir prova que deveria ter sido apresentada com a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de diligência e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720132/2007-86
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 227/239) interposto pelo Contribuinte ODY
DOS SANTOS SOARES, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 199/219), que
julgou procedente em parte a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 2 a 6),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício:2004
NIRF: 2.260.280-1 - Fazenda Santa Helena
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A exclusão das áreas de preservação permanente, da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada à comprovação de sua extensão,
mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado, que as quantifique e
caracterize de acordo com a legislação aplicável, ou mediante certidão emitida por
órgão competente, acompanhada do ato do Poder Público que a declarou nessa
qualidade.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua - VTN adotado para fins de lançamento, com base no Sistema de
Preços de Terras - SIPT, somente pode modificado quando apresentado laudo técnico de
avaliação que atenda satisfatoriamente aos requisitos da NBR n° 14.653, cuja
observância é exigível para todas as manifestações técnicas escritas vinculadas à
engenharia de avaliações.
ÁREA DE BENFEITORIAS
A área ocupada pelas benfeitorias está sujeita a prova, inclusive mediante laudo técnico,
e deve ser reduzida quando comprovadamente inferior a declarada pelo sujeito passivo.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos.
Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, vise produzir prova que
deveria ter sido apresentada com a impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 05/11/2007, a
Notificação de Lançamento no 10102/00093/2007 de e-fls. 2 a 6, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 132.668,41, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Santa Helena", cadastrado na RFB sob o
no 2.250.280-1, com área declarada de 2.365,0,4 ha, localizado em Tapes – RS.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - DITR/2004, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 10102/00018/2007, fls. 7/8, tendo recebido o TIF em 27/07/2007, e-fl.
09.
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na
DITR/2004 e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, e-fl. 5, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) glosa da área de preservação permanente, por falta de comprovação mediante
laudo técnico ou certidão de órgão público, e ato Declaratório Ambiental;
b) avaliação do imóvel em conformidade com as informações apuradas pela
Secretaria da Receita Federal, por falta de laudo de avaliação do imóvel no exercício
considerado.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação e considerou
comprovado 150,4 ha de área de preservação permanente, conforme laudo do engenheiro
agrônomo Emílio Petry Oppitz, que integra a defesa do sujeito passivo, com a consequente
redução da área de benfeitorias na mesma extensão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2010 (e-fl.223), o
contribuinte interpôs em 27/04/2010 recurso voluntário (e-fls. 227/239) alegando em síntese:
- que o recorrente contratou profissionais qualificados e habilitados para
elaborarem laudos técnicos, trabalhos de campo e avaliações com alto grau de precisão;
- acosta juntamente com o Recurso “Laudo Técnico” que descreve as áreas de
preservação permanente atinente ao exercício de 2004;
- que as áreas de preservação permanente foram devidamente comprovadas por
Engenheiro Agrônomo e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com a
caracterização .e identificação das partes do imóvel rural, conforme a tipologia inscrita no art. 2°
da Lei 4.771/65 - Código Florestal;
- que as áreas de preservação permanente, conforme disposto no art. 3° da MP
2.166/01, que alterou o art. 10 da Lei n. 9.393/96, não mais estão sujeitas à prévia comprovação
por parte do declarante, bastando, para tanto, a declaração do contribuinte;
- que revela-se ilegal a exigência de declaração do órgão competente, agravado
pelo argumento da suposta inaptidão dos laudos apresentados como requisito da exclusão das
áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR;
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

- que não pode o fisco se valer de uma questão de ordem meramente
administrativa para tributar o sujeito passivo da obrigação tributária;
- que a realidade e a natureza física, bem como a biologia das áreas em questão
retratam aos olhos inclusive de qualquer leigo, a veracidade dos fatos alegados;
- que o contribuinte vem apresentando desde l998, o Ato Declaratório Ambiental-
ADA, cujo documento, conforme texto expresso de lei e consagrada jurisprudência do STJ, não
é, sequer, obrigatória sua apresentação;
- que a recorrente declarou o valor do imóvel propriamente dito (situação fática)
em face de suas reais peculiaridades, diferenciadas das demais propriedades do município de
Tapes, razão pela qual se toma onerosa a aplicação do SIPT como método de avaliação do
imóvel;
- que o imóvel objeto da exação é detentor de 40% (em média) de APP e terras de
cultivo bastante arenosas, demandando forte adubação e aplicação de calcário para o cultivo,
ficando a produção prejudicada face a pobreza do solo, cujos níveis de produtividade são
inferiores a 30% da média regional;
- que tais características podem ser verificadas no exame do laudo atinente as
áreas de preservação permanente;
- que para obtenção de lucro, a propriedade autuada exige a realização de
investimentos acima da média das demais, o que reduz o valor da terra nua;
- que propriedade localiza-se a 37 km da sede do município de Tapes, cujas vias
de acesso, estão em péssimas condições de trafegabilidade, refletindo no valor do imóvel;
- que seja reduzido em 50% os valores apurados com base no SIPT, levando-se
em consideração a média dos valores atribuídos no exercício 2004, ou seja, o valor de
R$1.051,00;
- que deve ser considerado o VTN apresentado pelo contribuinte, uma vez que, a
autoridade fiscal não demonstrou qual é o valor das terras constante da tabela SIPT;
- pede a realização de diligências pela Receita Federal para verificação in loco
como não-tributável a área de 958 hectares existentes na Fazenda Santa Helena, nos termos do
art. 16, IV, do Decreto .n. 70.235/72.
É o relatório.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre a exclusão das áreas classificadas como de preservação
permanente e sobre a alteração do valor da terra nua arbitrada pelo SIPT na notificação de
lançamento de e-fls. 2/6.
Áreas de Preservação Permanente
O artigo 10 da Lei 9.393/96 disciplina os contornos da apuração do ITR, veja-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.(Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
As áreas de preservação permanente - APP, consoante definições contidas na Lei
4.771/65, podem ser classificadas como legais (art. 2o) e administrativas (art. 3o).
Quanto às primeiras, as legais, temos as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas próximas a fontes de recursos hídricos e a relevos com importância a
preservação dos eco sistemas, tais como: i) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde
o seu nível mais alto em faixa marginal; ii) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água
naturais ou artificiais; iii) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de
largura; iv) no topo de morros, montes, montanhas e serras; v) nas encostas ou partes destas, com
declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; e vi) nas restingas,
como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues.
Por sua vez, as APP administrativas, declaradas por ato do poder público, são as
florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Percebe-se que há uma evidente diferença entre as duas espécies de APP.
Enquanto que para as legais, já determinadas no diploma legal, a finalidade é
intrínseca ao que se propõe a lei; para as administrativas, a finalidade a ser alcançada pelo
administrador público está textualmente prevista nas alíneas daquele artigo 3o. Assim,
indubitavelmente, a ação do poder público torna-se imprescindível para a constituição dessas
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

APP administrativas. Frise-se que a supressão total ou parcial dessas áreas de preservação
permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal.
Malgrada a digressão acima, seja qual for a área que, ao amparo do inciso II, do §
1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, se pretenda expurgar daquela tributável pelo ITR, o fato é que
ela deve constar consignada no competente Ato Declaratório Ambiental ADA, conforme
preconiza o artigo 17O da Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei 10.165/2000. Confira-se.
Art. 17O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1oA. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
Por sua vez, o Ato Declaratório Ambiental – ADA é um instrumento legal que
possibilita ao Proprietário Rural uma redução do Imposto Territorial Rural – ITR, em até 100%,
sobre a área efetivamente protegida, quando declarar no Documento de Informação e Apuração
DIAT/ ITR, Áreas de Preservação Permanente (APPs).
É documento de cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas
de interesse ambiental que o integram para fins de isenção do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, sobre estas últimas. Deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes
de imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR.
Nesse contexto, o legislador estabeleceu a forma que entendeu adequada para
promover tal controle e fiscalização, não sendo possível a este Conselho deixar de aplicar
comando legal válido e vigente apenas pela eventual convicção de que tal atividade poderia ser
levada a termo de outra forma.
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase "a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória", possa ser capaz de concluir
pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
É entendimento corrente neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que,
com o advento da lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/00, é obrigatória a
apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos
anteriores ao ano de 2001.
No caso em tela, o que se vê é a utilização da função extrafiscal do tributo,
mediante sua aplicação como instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais
variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo
e das limitações que cada situação impõe ao direito de propriedade.
No que toca ao prazo para o protocolo do ADA, o inciso I do § 3o do artigo 10
daquele Decreto 4.382/2002 estabelece:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
II estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis.
Nesse diapasão, em atenção à parte final daquele inciso I do parágrafo 3o acima, a
Instrução Normativa SRF no 256/2002, que é, na forma do artigo 100 do CTN, norma
complementar das leis e, portando, de observância obrigatória por todos os contribuintes,
estabelece em seu artigo 9o, o prazo para a apresentação do referido ADA, para fins do seu
aproveitamento em matéria tributária. Reforça-se: não se trata de criar tributo ou mesmo
restringir/limitar o exercício do direito do contribuinte, que se deu por força da lei 9.393/96 e
artigo 17 O da Lei 6.938/81, mas sim de regulamentar seu exercício.
Assim, não resta dúvida que para fins de exclusão da área tributável, aquelas áreas
deverão ser obrigatoriamente informadas em ADA, protocolado pelo sujeito passivo no IBAMA,
nos prazos e condições fixados em ato normativo. É o que exige o Decreto 4.382/2002, de
observância obrigatória por este colegiado, a teor do artigo 62 do RICARF.
Conforme se extrai do excerto abaixo, que constou do voto vencedor no acórdão
9202005753, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a jurisprudência neste
Conselho consolidou-se no sentido de aceitar o ADA protocolizado até o início da ação fiscal.
Confira-se:
É certo que, no caso da Área de Preservação Permanente (APP), trata-se de acidentes
geográficos já existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área
ambiental não está condicionada à criação da área e sim da sua preservação, como a
própria denominação está a indicar. Como o lançamento se reporta à data de ocorrência
do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), é claro que a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, estabeleceu o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR, para que o Contribuinte providencie o protocolo do
ADA.
E tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este Colegiado
consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado antes do início
da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
Em resumo, pode-se dizer, no que toca à dedução das áreas elencadas nos inciso I
ao VI do artigo 10 do Decreto no 4.382/2002, que além dos requisitos de ordem formal previstos
na legislação, há de se comprovar, quando intimado, sua efetiva existência, a teor do inciso II do
parágrafo 3o retro citado, por meio de laudo técnico que deve, de forma clara, especificar,
detalhar, dimensionar e localizar cada uma das áreas eventualmente existente à época do fato
gerador.
A autoridade fiscal glosou a área de 958,0 ha declarada do área de preservação
permanente sob a seguinte fundamentação:
Em relação à área de preservação permanente, estas deverão ser as previstas no art. 2°
da Lei n* 4.771/65, ou no art. 3o da mesma lei.
A área de preservação permanente, considerada no laudo apresentado, refere-se a áreas
de areia e banhado, bem como mata nativa, não comprovando estarem enquadradas nas
hipóteses previstas no art. 2o da Lei no 4.771/65, bem como, para serem enquadradas no
art. 3o da mesma lei, deverão ser declaradas como de preservação permanente por ato do
poder público.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, pois entendeu
que tanto o laudo ambiental como o de avaliação apresentados pelo sujeito passivo, não
discriminaram nem quantificaram separadamente as áreas de preservação permanente
declaradas. Foram restabelecidas as áreas de 58,5 ha, que anteriormente era ocupada por um
açude, bem como área de banhado ao redor de lagoa, na extensão de 91,9 ha, totalizando 150,4
ha.
A fim de complementar os laudos apresentados, o recorrente em sede de recurso
voluntário anexa novo laudo técnico (e-fls. 240/294), datado de 20 de abril de 2010, que detalha
as áreas de preservação permanente e as enquadra no art. 2o da lei no 4.771/65, que totalizam
910,0 ha. O laudo fora assinado pelo engenheiro agrônomo José Carlos Gross CREA RS 59.318
– D.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

Pela análise do laudo, verifica-se que restou suprida a ausência de discriminação
das áreas de preservação permanente aventada na decisão de piso. O laudo detalha cada área
sujeita à isenção e elenca os enquadramentos legais correspondentes.
Além disso, todas as áreas foram enquadradas no art. 2o da lei no 4.771/65, o que
torna dispensável a apresentação de ato do poder publico para comprová-las.
No tocante ao requisito de apresentação do ADA, temos que a ação fiscal iniciou-
se em 27/07/2007, consoante se denota de e-fl. 9.
Consta dos autos, à e-fl. 12, ADA protocolizado em 04/02/2003 (antes do início
do procedimento fiscal) contendo área declarada de APP de 958,0 ha.
Ante ao exposto considero que foram cumpridos os requisitos previstos na
legislação para exclusão das áreas de preservação permanente de 958,0 há. Voto por dar
provimento ao recurso nesta parte.
Valor da Terra Nua
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12
, da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Analisando os dois dispositivos acima, verifica-se claramente que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
No tocante ao VTN, independente dos argumentos da decisão recorrida quanto
aos Laudos apresentados pela contribuinte e dos argumentos trazidos na defesa, fato é que esse
Colegiado tem se posicionado no sentido de que, para fins de arbitramento do VTN com base no
SIPT, este deve ser alimentado com dados sobre as aptidões agrícolas e, neste caso, o que se
verifica do extrato de e-fl. 127 é que o SIPT foi alimentado apenas com o valor médio das
propriedades.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.174, de 30 de agosto de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo contribuinte.
No presente processo, o arbitramento se baseou, única e exclusivamente no Valor
do VTN médio para o Município, cuja utilização não atende às exigências legais. Como o
critério não foi observado, entendo que não foram atendidos os requisitos previstos em lei para a
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

realização do arbitramento, razão pela qual deve ser desconsiderado o VTN arbitrado e
restabelecido o VTN declarado pela Recorrente.
Diligência
Quanto à diligência, coaduno com o disposto na decisão de primeira instância,
razão pela qual adoto como razão de decidir indefiro o pedido.
O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas
na contestação, ou seja, uma vez que não há a previsão para a realização de uma
audiência de instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as provas de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de exigência
tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo
na impugnação, salvo nas hipóteses do § 4°, do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Uma aparente exceção a esse princípio é a realização de perícias e diligências, previstas
no art. 18 do citado Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto o art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8. 748/93).
A interpretação sistemática desta disposição com a precedentemente mencionada leva a
conclusão que as perícias e diligências pode ser deferida quando objetivar a análise de
provas já oportunamente inseridas no processo, e cuja interpretação exija conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação da autoridade julgadora.
Em suma, somente devem ser realizadas quando o exame das provas, apresentadas com
a impugnação, não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos.
De outra feita, se as provas constantes do processo, ainda que versem sobre matérias
especializadas, possam ser satisfatoriamente compreendidas pela autoridade julgadora,
não se justifica a realização de perícia.
Além disso, o reconhecimento do pedido de perícia está condicionado à indicação dos
quesitos desejados e o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito,
conforme estipulam o inc. IV e § 1°, do artigo 16, do Decreto 70.235/72.
Em se tratando do Imposto Territorial Rural, a prova dos fatos é eminentemente técnica-
documental, consistindo em documentos emitidos por serventias judiciais, órgãos
públicos, ou exercentes de profissões legalmente regulamentadas, cujo entendimento e
compreensão é compatível com a competência técnica exigida para os julgadores
lotados nas Delegacias de Julgamento da Receita Federal.
Esses documentos, por sua vez, devem ser apresentados com a impugnação, não se
admitindo que o pedido de realização de perícia ou diligência tenha por objetivo
substituir a produção de provas cujo ônus é do impugnante e que deveria se efetivar
com a apresentação da impugnação, no prazo legalmente estabelecido para isso.
Por essas razões, deve ser indeferido o pedido de diligência no caso em exame.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720132/2007-86

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso, indeferir o pedido de diligência, e,
dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital